Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-27.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. FREADA BRUSCA. APLICABILIDADE DOS ARTS. 42 E 43 DO CTB. INOCORRÊNCIA DE CULPA DO RÉU. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-lo a pagar ao requerido o valor de R$ 5.819,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega que o requerido não guardou a distância regulamentar do veículo que seguia à frente, razão pela qual possui culpa pelo acidente devendo ser responsabilizado pelos danos de forma integral ou parcial pelo reconhecimento da culpa concorrente. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, ou subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentados juntados aos autos estão de acordo com a declaração prestada e qualificação do autor, sendo suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira do recorrente. Deferida a assistência judiciária e rejeitada a impugnação do recorrido.

3. Recurso próprio e tempestivo (56715160). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 56715165).

4. Nos termos do artigo 42 do CTB, nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Ainda, o artigo 43, II, do CTB aduz sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente.

5. No caso, apesar de narrar na inicial que o condutor do veículo reduziu a velocidade do veículo ao avistar um quebra-molas, as provas dos autos indicam que a dinâmica do acidente ocorreu de forma diversa, conforme áudios juntados pelo recorrido e não impugnados pelo autor ao apresentar sua réplica (ID 56714102).

6. A presunção de culpa do motorista que colide com a traseira do veículo à frente, para fins de responsabilidade civil, pode ser elidida por prova em sentido contrário, como as produzidas no presente feito. Além disso, não tivesse culpa no acidente não teria o condutor do veículo do autor assumido a responsabilidade, conforme se depreende dos áudios.

7. Dessa forma, fica claro que a causa determinante do acidente foi a freada brusca, sem justa causa e sem sinalização, do veículo do autor, impedindo que o veículo que vinha atrás tivesse reação em tempo hábil para evitar a colisão, o que afasta a tese de culpa concorrente.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.